Tribunal: TJDFT
Processo: 0723952-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-10
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTEÇA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADA. SERVIDOR INTEGRANTE DA CATEGORIA REPRESENTADA PELO SINDIRETA DF. EXISTÊNCIA DE OUTRO SINDICATO PARA REPRESENTAR CATEGORIA ESPECÍFICA. NÃO VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNICIDADE SINDICAL. TERMO FINAL DAS PARCELAS REFERENTES AO BENEFÍCIO DE ALIMENTAÇÃO. DATA DA IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA 7.253/97. EXCESSO DA EXECUÇÃO. NÃO VERIFICADO. DECISÃO MANTIDA.

1. “O servidor público integrante da categoria beneficiada, desde que comprove essa condição, tem legitimidade para propor execução individual, ainda que não ostente a condição de filiado ou associado da entidade autora da ação de conhecimento”. (REsp n. 1.721.212/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 6/3/2018, DJe de 22/11/2018).

2. Não viola o Princípio da Unicidade Sindical (art. 8o, inciso II, da CF) a criação na mesma base territorial de sindicato representativo de categorias profissionais distintas/específicas, porquanto o art. 37, inciso VI, da Constituição Federal garante ao servidor público civil o direito à livre associação sindical. A jurisprudência tem entendimento de que o princípio da unicidade sindical não impede a existência de mais de uma entidade representativa de categorias específicas na mesma base territorial.

3. Não obstante o fato do exequente ocupar cargo do quadro da Polícia Civil, e que o SINPOL DF represente a sua categoria funcional, ele também é representado pelo SINDIRETA DF, pois é servidor do quadro da administração direta do DISTRITO FEDERAL, assim, não há que se impor ao servidor se fazer representado pelo SINPOL DF na ação coletiva que deu ensejo ao cumprimento individual de sentença em razão deste acolher os interesses da categoria específica, já que o SINDIRETA DF representa todas as categorias de servidores do DISTRITO FEDERAL.

4. Os substituídos do SINDIRETA DF têm direito à percepção do auxílio alimentação desde a data em que o auxílio foi suprimido até a data da impetração do mandado de segurança 7.253/1997 em 28/4/1997, do qual emanou a ordem de restauração do benefício. Tal questão foi devidamente observada pelo credor por ocasião da apresentação dos seus cálculos quando da propositura da ação de cumprimento de sentença, não havendo que se falar no excesso apontado pelo agravante.

5. Recurso conhecido e improvido.